Tribunal: TJMT
Processo: 1015599-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015599-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (EMBARGANTE), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (EMBARGANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (EMBARGANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CARTA PRECATÓRIA) – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES/DEVEDORES – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DE AVALIAÇÃO OU DÚVIDA QUANTO AO VALOR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 873, I, II e III DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo demonstração de erro de avaliação ou dúvida quanto ao valor do imóvel urbano objeto do litígio, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação, à luz do artigo 873 do CPC; mormente quando não existe comprovação de que os imóveis tidos como similares ao avaliado possuem características idênticas; e também por não haver apontamento de edificações e/ou benfeitorias, as quais poderiam acarretar maior valor.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BOULHOSA & CIA LTDA E OUTROS,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (Agravada/Embargada)
, e manteve a decisão do Juízo “a quo”, que
indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel urbano de titularidade dos agravantes.

O Embargante, em síntese, alega que o acórdão necessita de aclaramento, eis que foi apresentado petitório veiculando fato relevante, concernente, qual seja:

“(...) foi apresentado outra avaliação realizada do MESMO BEM, realizada na data de 29.11.2022, por determinação do juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução de título extrajudicial no 1004250-77.2019.811.0045, em que figuram como partes a empresa UPL do Brasil (exequente). (...) Frise-se que esta avaliação foi realizada em 29.11.2022, ou seja, DOIS ANOS após a avaliação impugnada nos presentes autos (realizada em 10.11.2020). Foi verificado pelo meirinho que o atual valor de mercado do MESMO IMÓVEL é de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), conforme se verifica o laudo protocolado ao ID 1057160825”.

Diz que “(...) ao comparar as avaliações DO MESMO IMÓVEL, feitas em processos judiciais diversos, o que se percebe é que a valorização do bem saltou aproximadamente 450% (quatrocentos e cinquenta por cento). É patente a presença da circunstância descrita no art. 873, II, CPC, quando “se verificar, posteriormente, que houve majoração ou diminuição no valor do bem”; que há demonstração cabal de majoração do valor do bem em questão.

Assevera que “(...) é essencial a manifestação da Corte Julgadora acerca do fato superveniente exposto pelos embargantes, conforme determinado pela legislação processual, em seu art. 933, o qual dispõe “se o relator constatar ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser consideradas no julgamento do recurso, (...)”.

Ressalta que “(...) na avaliação o oficial de justiça considerou além das características do imóvel (terreno), a localização e preço médio de outros imóveis no local”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que haja o provimento do agravo, com a anulação da decisão impugnada, determinando-se a realização de nova avaliação do bem.

Prequestiona a matéria para fins de viabilizar a interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
BOULHOSA & CIA LTDA E OUTROS,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (Agravada/Embargada)
, e manteve a decisão do Juízo “a quo”, que
indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel urbano de titularidade dos agravantes.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CARTA PRECATÓRIA) – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES/DEVEDORES – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DE AVALIAÇÃO OU DÚVIDA QUANTO AO VALOR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 873, I, II e III DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de erro de avaliação ou dúvida quanto ao valor do imóvel urbano objeto do litígio, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação, à luz do artigo 873 do CPC; mormente quando não existe comprovação de que os imóveis tidos como similares ao avaliado possuem características idênticas; e também por não haver apontamento de edificações e/ou benfeitorias, as quais poderiam acarretar maior valor”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Com esses apontamentos, tem-se que não há vícios a serem sanados, eis que a matéria foi abordada satisfatoriamente, mas apenas contrária aos interesses do embargante, cabendo frisar que o fato de existir avaliação a qual coloca o imóvel em valores maiores (acima de 400%), a meu viso,
não desconstitui a avaliação destes autos
,
nem desqualifica a decisão proferida pelo Juízo “a quo”.
Ademais, cumpre salientar que o Agravante/Embargante, durante o curso do feito no Juízo singular, tem todas as condições de defender seu ponto de vista e o direito que julga lhe assistir, sobretudo porque se tal documento surgiu após a decisão combatida, julga-se necessária a análise dele pelo Juízo monocrático, havendo também a necessidade de manifestação da parte adversa.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023